Tribunal: TJSP
Processo: 1040226-31.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040226-31.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANOELA MACHADO FUJIMOTO MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040226-31.2017.8.26.0100/50000
VOTO 27766
EMBARGANTE: MANOELA MACHADO FUJIMOTO MORETTI
EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora negou provimento ao recurso.
O embargante sustentou que o Acórdão é omisso, pois a autora não estava
em período de carência, considerando que a própria embargada pagou o funeral, assumindo
que o segurado tem direito ao recebimento da apólice.
Intimada, a parte contrária se manifestou a fls. 15/16.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
O embargante simplesmente repetiu os termos do recurso de apelação, sem
se ater a impugnar especificamente o Acórdão. A decisão foi expressa em afastar a as
pretensões do autor/apelante, sob argumento de que a matéria já se encontrava preclusa, de
modo que não caberia nova discussão sobre a matéria.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1040226-31.2017.8.26.0100/50000
VOTO 27766
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora